Tribunal: STF
Processo: HC 207728
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos da prisão preventiva foram analisados no Habeas Corpus n. 560.271/RJ, sendo a ordem denegada em 16/6/2020. Assim, o writ, no ponto, não foi conhecido por ser mera reiteração do anterior. 



    2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    3. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, observa-se que contra a decisão de pronúncia foram interpostos recurso em sentido estrito, recursos especial e extraordinário, além de agravo em recurso especial. 



    4. Ademais, ‘o prosseguimento da marcha processual perante o Tribunal do Júri não está condicionado ao trânsito em julgado dos recursos extraordinários que desafiam a decisão de pronúncia, uma vez que tais recursos não guardam efeito suspensivo’ (HC 315.048/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 10/11/2015). 



    5. Agravo regimental desprovido, com recomendação para que se imprima celeridade ao julgamento pelo Tribunal do Júri.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 17.08.2017, foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 621.299, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. A Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo, “com recomendação para que se imprima celeridade ao julgamento pelo Tribunal do Júri”.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em tentativa de homicídio qualificado praticado por meio de emboscada e com disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida por um deles, além de luta corporal e coronhada na cabeça. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública”.



9. Quanto ao mais, pontuo que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



10. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “somente não foi designada a sessão plenária, em virtude da interposição dos recursos defensivos, que embora integrem o direito à ampla defesa do paciente, levam à dilatação da marcha processual. Com efeito, após ser pronunciado, o paciente interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi negado provimento, por decisão proferida no mês de janeiro deste ano. Após, a defesa protocolou os recursos especial e extraordinário, que restaram inadmitidos pela Egrégia Terceira Vice-Presidência e, em seguida, o recurso de agravo, que se encontra pendente de processamento e julgamento”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/RJ:



    “Inicialmente, vale registrar que não existe prazo peremptório e rígido para o encerramento da instrução criminal. De acordo com a posição sufragada no STF e no STJ, esse período se sujeita a um juízo de razoabilidade, que pode ser definido como o senso jurídico comum segundo o qual não se considera excesso de prazo na custódia quando a demora na marcha processual se mostrar justificada. Havendo aspectos capazes de conduzir a uma tramitação processual menos célere do que a habitual, estes devem ser considerados na determinação do excesso. Entre eles, a complexidade da ação penal, a pluralidade de réus, a atuação da defesa e outras circunstâncias não imputáveis ao aparelho judiciário e à acusação. 



    Convém citar as Súmulas 21 e 64, ambas do STJ, com o seguinte teor, respectivamente: ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’; e ‘não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’. 



    Esta última súmula tem especial relevância no caso em exame, uma vez que se verifica que somente não foi designada a sessão plenária, em virtude da interposição dos recursos defensivos, que embora integrem o direito à ampla defesa do paciente, levam à dilatação da marcha processual. 



    Com efeito, após ser pronunciado, o paciente interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi negado provimento, por decisão proferida no mês de janeiro deste ano. Após, a defesa protocolou os recursos especial e extraordinário, que restaram inadmitidos pela Egrégia Terceira Vice-Presidência e, em seguida, o recurso de agravo, que se encontra pendente de processamento e julgamento. 



    Nesse contexto, observa-se que a ação penal vem tramitando regularmente, sem que se evidencie desídia do Magistrado a quo ou retardo injustificado na condução do feito, pelo que não se constata o alegado excesso de prazo” (grifei).



11. Por fim, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora não tenha concedido o habeas corpus lá impetrado, determinou a imediata expedição de “recomendação para que se imprima máxima celeridade ao julgamento pelo Tribunal do Júri”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator